Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. INTERVALO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO CCS-BACEN. INUTILIDADE PARA FINS EXECUTIVOS. CONSULTA À CNIB. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, bem como a realização de consultas ao CCS-Bacen e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao fundamento da ausência de fato novo e da inadequação das medidas pretendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se é cabível a reiteração de diligências patrimoniais pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud em lapso temporal inferior a um ano, sem demonstração de alteração da situação econômica do executado; e (ii) se é admissível a utilização do CCS-Bacen e da CNIB como meios de localização de bens penhoráveis no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud exige, à luz do princípio da razoabilidade, o transcurso de lapso temporal significativo ou a demonstração de fato novo relevante, o que não se verifica quando as últimas diligências infrutíferas ocorreram há menos de um ano.
4. O CCS-Bacen não se destina à identificação de ativos financeiros penhoráveis, por não fornecer informações sobre valores, saldos ou movimentações, e a CNIB possui finalidade restrita à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens, não constituindo ferramenta adequada para a simples localização de patrimônio do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A reiteração de diligências patrimoniais pelos sistemas eletrônicos de constrição exige lapso temporal razoável ou demonstração de alteração relevante da situação econômica do executado, sendo incabível a utilização do CCS-Bacen e da CNIB como meios ordinários de localização de bens penhoráveis no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 797 e 139, IV; Lei no 9.613/1998, art. 10-A; Lei no 10.701/2003, art. 3o; Provimento CNJ no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2039057, 0723795-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgamento em 27/8/2025; TJDFT, Acórdão 1662356, 0726296-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento em 7/2/2023; TJDFT, Acórdão 1710881, 0706026-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgamento em 1/6/2023.